Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-27.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801392-27.2021.8.14.0070

APELANTE: JOAO FERREIRA DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. CRIME AMBIENTAL. NULIDADES ABSOLUTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Ferreira da Silva Neto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou, com base no art. 54 da Lei nº 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária. O apelante alega ausência de prova da materialidade e da autoria, sustentando que não houve aferição técnica do nível de ruído nem laudo pericial que demonstrasse dano à saúde, e que o equipamento de som estaria desligado no momento da abordagem. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, ao passo que o parecer da Procuradoria de Justiça opina pelo seu improvimento, com fundamento na suficiência da prova testemunhal e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da correlação ao condenar o réu por tipo penal diverso do descrito na denúncia; e (ii) estabelecer se o Juizado Especial Criminal possui competência para processar e julgar o crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade absoluta impõe-se quando há condenação por tipo penal diverso do constante na denúncia sem prévio aditamento ou decisão de emendatio libelli, em afronta ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença (CPP, art. 383).

A denúncia oferecida imputa ao réu a prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (perturbação do sossego), mas a sentença condena pelo crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98), sem aditamento da peça acusatória nem decisão fundamentada de adequação típica.

A ausência de correlação entre a denúncia e a sentença compromete a validade do julgamento, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constituindo nulidade absoluta.

O Juizado Especial Criminal é absolutamente incompetente para julgar infrações cuja pena máxima ultrapasse dois anos (Lei nº 9.099/95, art. 61). O tipo penal do art. 54 da Lei nº 9.605/98 prevê pena de até quatro anos, o que atrai a competência do juízo criminal comum.

A atuação de juízo absolutamente incompetente acarreta nulidade absoluta dos atos processuais desde o seu início, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

A sentença que condena por tipo penal diverso do descrito na denúncia, sem aditamento ou emendatio libelli, viola o princípio da correlação e é nula por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

O Juizado Especial Criminal é absolutamente incompetente para processar e julgar crime cuja pena máxima cominada exceda dois anos, como o previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98.

A atuação de juízo absolutamente incompetente enseja nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício, com a remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, XXXVII e LIII; CPP, arts. 383, 384 e 564, I e III, “b”; Lei nº 9.099/95, art. 61; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42, III; Lei nº 9.605/98, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 84.633/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2017, DJe 22.09.2017; TJ-MG, Ap. Crim. 0023071-46.2019.8.13.0319, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 23.01.2025; TJ-SP, Ap. Crim. 1013182-46.2024.8.26.0050, Rel. Des. Waldir Calciolari, j. 17.06.2024; TJ-PR, Ap. Crim. 0001097-94.2018.8.16.0127, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, j. 28.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condena como incurso no artigo 54 da Lei n.º 9.605/98, pela prática de poluição sonora, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor correspondente a dois salários-mínimos.

Sustenta o apelante, em síntese, que não há prova da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizada aferição técnica do nível de pressão sonora emitido pelo equipamento supostamente utilizado, tampouco laudo pericial que comprove dano efetivo ou potencial à saúde humana. Alega, ainda, que o equipamento de som encontrava-se desligado no momento da abordagem e que não há prova segura da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade estão comprovadas por diversos elementos colhidos nos autos, notadamente o termo de apreensão de equipamento sonoro, os depoimentos colhidos durante a instrução e a conduta reiterada do réu na prática de infrações semelhantes, reputando legítima a condenação proferida.

O parecer da Procuradoria de Justiça, acompanha o entendimento do órgão ministerial de primeiro grau, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso. Defende que a prova testemunhal e documental revela suficiente potencialidade lesiva da conduta imputada, sendo desnecessária a aferição técnica por decibelímetro para configuração do tipo penal do artigo 54 da Lei Ambiental.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 54 da Lei n.º 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária.

No entanto, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de duas nulidades absolutas que maculam o processo desde a origem: (i) violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença; e (ii) incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito, conforme os limites legais da Lei n.º 9.099/95.

Inicialmente, verifica-se que a denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID17972147) imputou ao recorrente, de forma inequívoca, a prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, consistente na pertubação do sossego abusando de instrumentos sonoros. Entretanto, constou no termo de audiência (ID17972156) o recebimento da denúncia pelo crime do art.54 da Lei 9605/98 , sem haver qualquer aditamento da acusação e, em seguida, na sentença (ID17972157) constou a procedência a denúncia condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.605/98, sem que houvesse qualquer aditamento da denúncia (art. 384, CPP) ou aplicação formal da emendatio libelli (art. 383, CPP).

A denúncia é a peça acusatória encarregada de trazer os supostos fatos pelos quais o réu irá se defender (Princípio da Ampla defesa e do Contraditório, art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988), bem como os quais o juízo irá se delimitar para julgar (principio da correlação ou da congruência), os quais são necessários para prolatar uma decisão justa pautada no devido processo legal.

Essa discrepância entre o tipo penal denunciado (contravenção) e o tipo penal da condenação (crime ambiental) representa violação direta ao princípio da correlação, além de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Embora o nosso ordenamento admita o instituto da ementatio libelli (art.383 CPPB), verifica-se que esta também não aconteceu, pois o juízo não a mencionou expressamente.

Trata-se, pois, de nulidade absoluta que contamina a própria essência do julgamento.

A essa nulidade se soma outra, de igual gravidade: o vício de competência absoluta.

Conforme dispõe o artigo 61 da Lei n.º 9.099/95, somente são da competência dos Juizados Especiais Criminais as infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, cumulada ou não com multa.
Todavia, o tipo penal do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, no entanto, comina pena de reclusão de um a quatro anos, o que afasta por completo a competência do Juizado Especial Criminal.

Logo, ao processar e julgar o feito com base nesse tipo penal mais gravoso, sem declinar da competência, o juízo de origem atuou em usurpação de competência do juízo comum, gerando nulidade insanável por ausência de jurisdição funcional.

Colaciono abaixo jurisprudências acerca do tema:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL . EXEGESE DO ART. 61 DA LEI N. 9.099/1995 . PENA MÁXIMA COMINADA. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA PENA MÁXIMA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1 . A Constituição Federal, em atenção ao devido processo legal, estatui, como garantia individual, o juízo natural, e impõe que "XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção" e "LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". 2. A criação dos Juizados Especiais concretiza a garantia do acesso à Justiça e permite a materialização da tutela jurisdicional de maneira célere e mais simples. Já no aspecto penal, adota medidas despenalizadoras, reduzindo a característica punitiva para crimes considerados de menor potencial ofensivo . 3. O rito célere e simplificado não atenta o devido processo legal, contudo, a competência do Juizado Especial Criminal se encerra no contexto criminoso cuja pena máxima não exceda dois anos, haja ou não concurso de delitos. 4. A atuação do JECRIM em casos cuja pena máxima excedam o limite do art . 61 da Lei n. 9.099/1995 fere o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, por retirar da parte a possibilidade de, em processo mais dilatado e amplo, produzir as provas que entender necessárias. 5 . No caso em exame, o somatório das penas máximas em abstrato dos crimes excedeu o limite legal de 2 anos, de modo que é da competência absoluta da Justiça comum o processamento e julgamento da ação penal. 6. Recurso em habeas corpus provido para declarar a nulidade da ação desde o recebimento da denúncia. (STJ - RHC: 84633 RJ 2017/0117306-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO NATURAL. JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A DOIS ANOS . NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 61 DA LEI Nº 9.099/1995 . PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ART. 567 DO CPP . PRELIMINAR DE OFÍCIO, DECRETAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA. - A competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 61 da Lei nº 9 .099/1995, é restrita aos delitos cuja pena máxima cominada não exceda dois anos, ainda que em concurso de crimes.- A atuação do Juizado Especial Criminal em feitos que extrapolam sua competência fere os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando o direito ao juízo natural previsto no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal - Precedentes do STJ consolidam o entendimento de que a soma das penas máximas em abstrato é critério determinante para a definição da competência, sendo nulos os atos decisórios proferidos por juízo incompetente. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00230714620198130319, Relator.: Des .(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR A DOIS ANOS . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. RECURSO PREJUDICADO . I. CASO EM EXAME1. Apelação Criminal interposta por Débora Piai dos Santos contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de Danúbio Ribeiro de Matos, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, III, do Código Penal, com base nos arts . 395, II, e 397, III, do Código de Processo Penal. A apelante sustenta a regularidade formal da queixa-crime e requer o prosseguimento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a queixa-crime seria do Juizado Especial Criminal ou da Justiça Comum, à luz da pena máxima cominada aos delitos imputados, e se, em caso de incompetência absoluta do Juizado, haveria nulidade do processo desde o início, com remessa dos autos ao juízo competente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição . 4. A soma das penas máximas em abstrato dos crimes de calúnia, difamação e injúria imputados à querelada ultrapassa dois anos, limite fixado pelo art. 61 da Lei nº 9.099/1995 para atuação do Juizado Especial Criminal . 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica no sentido de que, ultrapassado esse limite, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal, com consequente nulidade dos atos processuais desde o início. 6. Diante da nulidade absoluta reconhecida, resta prejudicada a análise do mérito da apelação, devendo os autos ser remetidos ao Juízo Criminal Comum para nova apreciação da queixa-crime .IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso prejudicado.Tese de julgamento:1 . A soma das penas máximas cominadas aos crimes imputados em concurso material define a competência do Juizado Especial Criminal.2. Ultrapassado o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 9 .099/1995, a competência é da Justiça Comum.3. A atuação de juízo absolutamente incompetente acarreta nulidade absoluta desde os atos iniciais, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 138, 139 e 140, III; CPP, arts. 395, II, e 397, III; Lei nº 9.099/1995, art. 61 .Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 530.268/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j . 03.12.2019, DJe 09.12 .2019; STJ, RHC 84.633/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . 14.09.2017, DJe 22.09 .2017; TJPR, Ap. Crim. 0001097-94.2018 .8.16.0127, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 4ª Turma Recursal, j . 28.02.2020.(TJ-PR 00040831420248160029 Colombo, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 28/06/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2025)

Ementa: Queixa-Crime. Artigos 139 e 141, III, e § 2º, do Código Penal. Difamação em tese cometida por meio que facilite sua divulgação e em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores. Apelo do querelante em face da rejeição da inicial . Causas de aumento de pena descritas e tipificadas na exordial que redundam em sanção máxima em abstrato superior a 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade. Limite que supera a alçada do Juizado Especial Criminal. Inteligência dos artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/95 . Súmula 82 do TJSP: "Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu crimes cuja soma das penas máximas ultrapassa o limite de 02 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei 9.099/95". Incompetência do Colégio Recursal para o julgamento do apelo . Precedentes da Câmara Especial. Remessa dos autos para redistribuição à Egrégia Sessão de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. (TJ-SP - Apelação Criminal: 10131824620248260050 São Paulo, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 17/06/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024)

Dessa feita, as duas nulidades — de correlação e de competência — são, portanto, simultâneas e inafastáveis.

A sentença, além de condenar o acusado por tipo penal estranho à acusação, foi proferida por órgão absolutamente incompetente para apreciar o mérito da pretensão punitiva nos moldes em que restou julgada.

Ante o exposto, voto no sentido de declarar, de ofício, a nulidade da sentença condenatória, por ofensa ao princípio da correlação (art. 383, CPP) e pela incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal para julgar o crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, com fundamento no art. 61 da Lei 9.099/95 e art. 564, I e III, “b”, do Código de Processo Penal.

Determino o retorno dos autos ao juizado de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026